Tribunal: TJDFT
Processo: 0762724-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0762724-76.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADEMIR RODRIGO PIMENTA RODRIGUES BORGES APELADO: MAXCILAINY MARTINS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES